Tribunal: TJBA
Processo: 8008614-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008614-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SORAYA RICARDO DA SILVA FONSECA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA APOSENTADA. LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES. A melhor interpretação dos arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 13.471/2015, que disciplina a fruição do direito a licença prêmio daqueles servidores que ingressaram no serviço público estadual antes de seu advento, é de que se aplicam, no máximo, aos períodos de licença remunerada adquiridos por esses servidores após o início de sua vigência, sendo este o motivo pelo qual o fato de não existir direito adquirido a regime jurídico não caracteriza impedimento à concessão da segurança. Condicionar a fruição de direitos à licença-prêmio adquiridos antes da vigência dessa lei, sobretudo por pessoas como a impetrante, que quando de seu advento já estavam na iminência do fim da carreira pública, equivale a prestigiar o enriquecimento indevido do Poder Público às custas da inviabilização material da fruição de um direito estatutário pelo servidor. A suposta inexistência de disposição legal expressa que autorize a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia não é óbice à adoção desta medida, sob pena de enriquecimento sem causa da administração (tema 635 de Repercussão Geral), tanto que antes do advento da Lei nº 13.471/2015 o próprio TJBA apregoava a possibilidade dessa conversão por meio de ato normativo interno. Segurança concedida para impedir que a autoridade apontada como coatora se abstenha de analisar o pleito de conversão de licenças prêmios não gozadas em pecúnia a partir das limitações constantes na Lei Estadual nº 13.471/2015, sobretudo a que consta no art. 6º, §5º, devendo analisar o pleito à luz da malha normativa vigente antes de seu advento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008614-08.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante SORAYA RICARDO DA SILVA FONSECA e como apelada DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unani,idade, em conceder a segurança pleiteada , nos termos do voto do relator. Salvador, .